Tribunal: TJSP
Processo: 1106507-32.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1106507-32.2018.8.26.0100/50000 Voto n. 20.832
Registro: 2020.0000762038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1106507-32.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, são embargados TOMAZO
MARINARI NETO e ROSANA ORDOGNE FRANCO MARINARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1106507-32.2018.8.26.0100/50000 Voto n. 20.832
-- voto n.20.832 --
Embargos de Declaração no 1106507-32.2018.8.26.0100/50000
Embargante: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP
Embargado: TOMAZO MARINARI NETO E ROSANA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 167/174 que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso dos autores para majorar a condenação por danos morais devida
a autora ROSANA para R$ 15.000,00 e majorar para R$10.000,00 a
indenização devida ao autor, prevalecendo no mais a r. sentença.
Embarga
tempestivamente
a
companhia requerida afirmando O acórdão ora embargado julgou
procedente o pleito autoral, fundamentado no entendimento de que o dano
moral é in re ipsa, o que contraria o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Entende, assim, que o julgado é contraditório
à jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo
qual se faz necessário o acolhimento dos presentes embargos de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1106507-32.2018.8.26.0100/50000 Voto n. 20.832
declaração opostos, a fim de que seja sanada a contradição apontada.
É o relatório.
I. Não existe, no v. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Com efeito, cuida-se na origem de ação
indenizatória cujo pedido foi julgado procedente em parte, para condenar
a ré, ora embargante, a indenizar os autores pelos danos morais sofridos
no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada coautor, acrescidos
de juros legais de mora desde a citação e de correção monetária a partir
desta data.
Dessa
sentença,
apenas
os
autores
recorreram pugnando pela majoração da indenização por danos morais.
Logo, restou incontroverso o ato ilícito contratual praticado pela
embargante visto que a companhia aérea deixou de recorrer, aceitando
tacitamente a ilicitude de sua conduta.
Com efeito, diversamente do quanto alegado
o dano moral restou configurado, sendo as razões devidamente apontadas
no Acórdão. Isso porque, após a perda da conexão do voo por culpa
exclusiva da embargante, os embargados foram realocados em um
próximo voo com destino a São Paulo que somente partiu no dia seguinte,
doze horas após o originariamente previsto, fazendo com que os autores,
não estivessem presentes no enterro de sua mãe e sogra, respectivamente.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1106507-32.2018.8.26.0100/50000 Voto n. 20.832
Ademais, os embargos de declaração visam a
sanar contradição entre os termos do próprio acórdão, e não entre os
fundamentos do Acórdão divergentes de entendimento aplicado em
julgamento diversos, nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição - A contradição
que justifica os embargos de declaração é aquela que deriva de
proposições do próprio acórdão, e não de conclusões do julgador em
confronto com aquelas defendidas pela embargante - Embargos
rejeitados.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - A
contradição que justifica os E MENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
Contradição, que é a desarmonia interna do julgado, inexistente. No v.
Acórdão consta expressamente a fundamentação atinente à matéria
suscitada nos embargos, em total harmonia ao restante do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 2
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 20153. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
1 TJSP; Feito não especificado 0164475-66.2006.8.26.0000; Relator (a): Aloísio de Toledo César;
Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 11/04/2007
2 TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012532-30.2019.8.26.0161; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020
3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1106507-32.2018.8.26.0100/50000 Voto n. 20.832
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --